Tribunal: TJDFT
Processo: 0717905-46.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a ilegitimidade da ré remanescente e extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O recorrente alegou que adquiriu imóvel por meio de contrato de compra e venda firmado com empresa imobiliária, sem a assinatura dos reais proprietários, o que impossibilitou o registro do bem e a continuidade do inventário extrajudicial. Requereu a readequação contratual para constar os reais promitentes vendedores, a apresentação de documentação do imóvel livre de ônus, a retirada de penhora e a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de compra e venda firmado entre o recorrente e a empresa ré é válido diante da ausência de poderes de representação dos reais proprietários; e (ii) estabelecer se há responsabilidade da empresa ré por danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14.
4. O contrato foi firmado exclusivamente com a empresa ré, sem comprovação de poderes outorgados pelos reais proprietários do imóvel, o que configura nulidade do negócio jurídico, conforme art. 166 do CC.
5. A nulidade contratual decorre da ausência de procuração pública com poderes específicos para alienação do imóvel, sendo obrigação do magistrado reconhecê-la de ofício.
6. Determina-se o retorno das partes ao status quo ante, com restituição do valor pago pelo imóvel, devidamente corrigido desde o desembolso.
7. A falha na prestação do serviço pela empresa ré gerou dano moral ao recorrente, ultrapassando os meros dissabores, sendo devida a indenização no valor de R$ 5.000,00, conforme critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 944 do CC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. É nulo o contrato de compra e venda de imóvel firmado por empresa sem poderes de representação dos proprietários."; "2. A responsabilidade do fornecedor por falha na prestação de serviço é objetiva, sendo devida a indenização por danos morais quando comprovado o prejuízo ao consumidor.".
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e §1o, I; CC, arts. 166, 405 e 944; CPC, arts. 344, 373, II, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp 1816726/RS, Terceira Turma, DJe 03/10/2019; TJDFT - Acórdão 2049133, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, j. 17/09/2025.